Tribunal: TJSP
Processo: 1512204-39.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU e Taxas de Coleta de lixo e de expediente - Exercícios de 2017 a 2019 - Sentença que extinguiu a ação ao acolher a exceção de pré-executividade por reconhecer o direito à imunidade recíproca da CDHU. 1) Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e sociedades de economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado, de sorte que,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU e Taxas de Coleta de lixo e de expediente - Exercícios de 2017 a 2019 - Sentença que extinguiu a ação ao acolher a exceção de pré-executividade por reconhecer o direito à imunidade recíproca da CDHU. 1) Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e sociedades de economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua condição de contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade sob o argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado - Sentença reformada nesse ponto. 2) Isenção tributária - Lei municipal no 1.340/1990, com redação dada pela Lei 2.495/2011, que concedeu isenção de tributos à CDHU enquanto o imóvel estiver sob seu domínio - Cobrança afastada. 3) Ausência de fundamento para extinção da execução fiscal com relação à codevedora - Prosseguimento da cobrança com relação à coexecutada determinado de ofício. 4) Sucumbência recursal - Majoração dos honorários para 20% do valor da causa (R$ 2.690,85, em novembro de 2021) - Inteligência do § 11 do Art. 85 do CPC - Sentença mantida em relação à CDHU, sob outro fundamento - Recurso improvido, com observação.